Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-60.2018.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500900-60.2018.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Abraão Lage Alves e outros (2)

Advogado(s): FERNANDO LEO PEDROSO, SERGIO PAIVA registrado(a) civilmente como SERGIO PAIVA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGENTES PRONUNCIADOS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

PRELIMINARES FORMULADAS PELO RECORRENTE LUCAS SANTOS LUZ, RELATIVAS
AO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS PELA DECISÃO FUSTIGADA E
À NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE MENOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL. REJEITADAS. MENOR OUVIDO COMO TESTEMUNHA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 15, 208 E 564, INCISO III, ALÍNEA
C
, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. LEGISLAÇÃO QUE ELENCA A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO RÉU MENOR DE 21 ANOS; DE CURADOR AO INDICIADO MENOR DE IDADE; E OBSTA O DEFERIMENTO DE COMPROMISSO AOS MENORES DE 14 ANOS. VERIFICA-SE QUE NENHUMA DAS PREVISÕES LEGAIS SE APLICAM À HIPÓTESE DOS FÓLIOS, POSTO QUE OS PRESENTES AUTOS VERSAM SOBRE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE PESSOA COM 17 ANOS À ÉPOCA. FRISE-SE, ADEMAIS, QUE A PRONÚNCIA VERGASTADA PAUTOU-SE NO
RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS E NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO SE BASEANDO, SOMENTE, NAS DECLARAÇÕES DO MENOR L. F. D. S.
FORÇOSA, PORTANTO, A REJEIÇÃO DAS SOBREDITAS PRELIMINARES.

MÉRITO. ALEGAÇÕES COMUNS AOS DOIS RECORRENTES, LUCAS SANTOS LUZ E ABRAÃO LAGE ALVES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA, POSTO QUE ALBERGADA PELO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS NO CASO EM TELA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE SÓ SE REVELA ADEQUADO SE CONSTATADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS MESMAS – O QUE NÃO SE VERIFICA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RECORRENTE ABRAÃO LAGE ALVES.
PREJUDICADO. CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE AO REQUERIMENTO QUE RESULTA NA PERDA DE SEU OBJETO.

PRELIMINARES FORMULADAS PELO RECORRENTE LUCAS SANTOS LUZ, REJEITADAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EFETUADO PELO RECORRENTE ABRAÃO LAGE ALVES, PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito, manejados por Lucas Santos Luz e Abraão Lage Alves, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, Dr. André Marcelo Strogenski, que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

2.
Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 11 de dezembro de 2016, no Distrito de Trancoso, Município de Porto Seguro, os Denunciados – ora Recorrentes – e Cleiton Oliveira de Jesus, já falecido, em comunhão de esforços e desígnios autônomos, imbuídos de “animus necandi”, atentaram contra a vida de Henrique Lima Santos, desferindo contra este disparos de arma de fogo e facadas, levando-o a morte.

3.
O
decisum
fustigado consignou, após regular instrução processual, estar “convencido da existência do crime
”, afirmando, ainda, que
in casu
“a materialidade é certa, revelada pelo laudo de exame de
necropsia
juntado às fls. 83/84.” Sustenta a decisão vergastada, noutro giro, que “a pronúncia não admite análise aprofundada do mérito”, asseverando, nesse mister, que os indícios de autoria revelam-se a partir de declarações prestadas por menor, em sede policial, depoimentos testemunhais colhidos durante a fase judicial e demais provas periciais acostadas ao
in folio
.

4. PRELIMINARES FORMULADAS PELO RECORRENTE LUCAS SANTOS LUZ, RELATIVAS
AO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS PELA DECISÃO FUSTIGADA E
À NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE MENOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL. REJEITADAS.
No que concerne à alegação de que a decisão ora combatida não enfrentou as teses defensivas em sua totalidade, cumpre destacar, em consonância com a posição majoritária esposada pelo E. STJ, que “A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.” (AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21/02/2022). Repise-se, ademais, que o menor L. F. D. S., à época com 17 anos, não prestou declarações na condição de investigado perante Autoridade Policial, conforme se depreende da análise do caderno processual. Importa registrar, por oportuno, que a pronúncia pautou-se em outros diversos elementos que não as declarações do menor, tais como depoimentos testemunhais colhidos na instrução e provas periciais. Urge frisar, ainda, que em Delegacia, o menor L. F. D. S. estava devidamente acompanhado da Agente de Proteção à Criança e ao Adolescente, não se aplicando, portanto, as previsões legais concernentes ao indiciamento (Art. 15 do CPP), deferimento de compromisso (Art. 208 do CPP) ou nomeação de curador ao menor (Art. 564, III,
c
, do CPP).

5. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RECORRENTE ABRAÃO LAGE ALVES.
PREJUDICADO. CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE AO REQUERIMENTO QUE RESULTA NA PERDA DE SEU OBJETO.
No âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi concedida ordem de
Habeas Corpus
em favor dos ora Recorrentes, em decisão de lavra do Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, nos autos do HC nº 721.968/BA. Desse modo, a decisão judicial superveniente ao requerimento formulado na hipótese
sub examine –
com notícia de efetivo e regular cumprimento pelo Douto Juízo
a quo –
, evidencia a perda do objeto do mesmo, devendo ser julgado tal pedido preju
d
i
c
ado.

6. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua que “Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Ressalta, ademais, o entendimento uníssono prevalecente neste
Insigne
Colegiado, que “Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0012073-94.2010.8.05.0080, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 14/09/2021).
Na hipótese
sub examine
, restou consignado que
“mostra-se plenamente viável fundamentar, nesta pronuncia, os indícios de autoria dos imputados com base nas declarações prestadas pelo adolescente Luis Felipe, ainda que em sede policial, acrescidas do depoimento do policial civil, o delegado Lucas Werneck, em juízo, e as demais provas periciais acostadas aos autos.”

7.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, razão não assiste ao Insurgente. Nessa senda, insta repisar que esta Turma Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
, 03/09/2021).
Essa não é a hipótese dos fólios, posto que,
in casu
, “Consta do exame pericial que a vítima teve como causa morte choque hemorrágico por ferimentos penetrantes de tórax causado por instrumento perfuro-contundente”
e, ainda, há indícios de que os ora Recorrentes “supostamente, mandaram a vítima de surpresa, com disparos de arma de fogo e faca, sob a justificativa de que ele teria roubado uma motocicleta de um sobrinho de um traficante.”

8.
Forçosa a mantença
in totum
do provimento jurisdicional farpeado, na medida em que devidamente motivado e congruente com as disposições legislativas aplicáveis e
com a
jurisprudência majoritária relativa ao assunto em questão. Como bem pontuado pelo judicioso Parecer Ministerial, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, no qual o
Parquet
opina pela rejeição das preliminares e desprovimento do Recurso,
resta
verificada
“a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios idôneos de autoria”, o que leva à conclusão
acerca
do “preenchimento dos requisitos necessários à prolação de decisão de pronúncia.”

9. PRELIMINARES FORMULADAS PELO RECORRENTE LUCAS SANTOS LUZ, REJEITADAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EFETUADO PELO RECORRENTE ABRAÃO LAGE ALVES, PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0500900-60.2018.8.05.0201
, tendo como
Recorrentes L
ucas Santos Luz
e
Abraão Lage Alves
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR
as preliminares defensivas,
JULGAR PREJUDICADO
o pedido de revogação da prisão preventiva,
CONHECER OS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11